Tribunal: TJES
Processo: 5000892-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Liminar
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000892-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DE PINHEIROS e outros
AGRAVADO: PABLO RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA e outros (5)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
CLEOMAR SOARES DE SOUZA
(Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiros/ES.) contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Pinheiros/ES., que, nos autos da ação mandamental impetrada por
PABLO RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTROS CINCO VEREADORES
, deferiu a liminar pleiteada para
“suspender os efeitos da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pinheiros-ES, realizada no dia 26/12/2019, ata nº 038/2019, na qual, aprovou-se o PROJETO DE LEI Nº 33/2019, devendo prevalecer até o julgamento final desta ação a aplicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Pinheiros-ES, até então vigente”
(ID 464565)
.

O agravante defende que a lei de orçamento anual já está vigente há 4(quatro) meses, não sendo o mandado de segurança a via adequada para suspender os efeitos da sessão em que foi aprovado o respectivo projeto de lei, que, já vigente, está sujeita ao controle de constitucionalidade pelas partes legitimadas (Prefeito ou a Mesa da Câmara, vide Art. 112, VII, da Constituição Estadual).

Consigna, nesse ponto, que não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula nº 266 do STF).

Sustenta, ainda, que não há dúvidas de que a sessão foi aberta com a presença de 10(dez) vereadores (maioria absoluta), que estavam presente na discussão do projeto (em observância ao artigo 172 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pinheiros/ES.), com rejeição das propostas de emendas apresentadas fora do prazo, cuja deliberação foi tomada por maioria simples em conformidade com o Art. 33 c/c Art. 189 do mesmo regimento interno, após abandono ilegal da sessão de 6(seis) vereadores, que não observaram o disposto no Art. 78, V e VIII, e Art. 196, parágrafo único, ambos também do Regimento Interno, negando-se a votar um projeto posto em votação.

Ressalta que os impetrantes deixaram transcorrer o prazo regimental para apresentação de emendas (Art. 212 e seguintes do regimento), e o Presidente da Câmara, ora agravante, interpretando e cumprindo o regimento (arts. 25, III, e 237), não as colocou em discussão e considerou ilegal o abandono da votação, matéria “
interna corporis”
que não se submete ao controle judicial, sob pena de ofender a separação dos poderes.

Por fim, expõe que, apesar de demonstrado que o quórum para discussão (maioria absoluta) e o quórum para deliberação/votação (maioria simples) foram observados, a discussão acerca da legalidade ou não do abandono de plenário é obrigatoriamente prévia e está intrinsecamente ligada à causa, já que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza, não podendo os vereadores se evadirem da sessão ao arrepio do regimento, fugindo de seu dever legal e posteriormente invocar tais condutas em seu benefício, o que demandaria dilação probatória, sob pena de configurar cerceamento do seu direito de defesa, o que, outrossim, é inviável por meio da via mandamental.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão que vier antecipar os efeitos da tutela.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Consoante assentado na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal (ID nº 468702), nos termos do entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, é cabível a impetração de mandado de segurança por parlamentar para impugnar vício formal no processo legislativo de elaboração de lei ou emenda constitucional:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA
.
I. - O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. Legitimidade ativa do parlamentar, apenas.
II. - Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira Alves (leading case), RTJ 99/1031; MS 21.642/DF, Ministro Celso de Mello, RDA 191/200; MS 21.303-AgR/DF, Ministro Octavio Gallotti, RTJ 139/783; MS 24.356/DF, Ministro Carlos Velloso, "DJ" de 12.09.2003. III. - Inocorrência, no caso, de ofensa ao processo legislativo, C.F., art. 60, § 2º, por isso que, no texto aprovado em 1º turno, houve, simplesmente, pela Comissão Especial, correção da redação aprovada, com a supressão da expressão "se inferior", expressão dispensável, dada a impossibilidade de a remuneração dos Prefeitos ser superior à dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. IV. – Mandado de Segurança indeferido.(MS 24642, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/02/2004, DJ 18-06-2004 PP-00059 EMENT VOL-02156-02 PP-00211)

Ocorre que, no caso, o Projeto de Lei nº 33/2019,
aprovado pela Câmara Municipal de Pinheiros/ES.
(ID nº 464558), que, segundo os impetrantes/agravados, não observou o regimento interno da casa, em virtude da ausência de quórum para o prosseguimento da sessão (vide documentos colacionados nos ID's nº 464543, 464545 e 464546,
fora sancionado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e devidamente publicado, com entrada em vigor em 1º de janeiro de 2020
, nos termos do art. 11, da Lei Municipal nº 1.437/2019 (ID nº 462560).

Nesse contexto, com a aprovação, sanção e entrada em vigor da lei, exauriu-se o processo legislativo que os vereadores/impetrantes/agravados buscam atacar, sendo que eventual questionamento acerca da inconstitucionalidade por vício formal da lei aprovada e sancionada (pela suposta não observância do quórum de aprovação), deve ser buscada pela via adequada e pelas partes legitimadas, não sendo cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese
1
e muito menos como sucedâneo para declaração de inconstitucionalidade abstrata, manuseada por partes que, sequer, detêm legitimidade para tanto.

Não foi outro o entendimento do Pretório Excelso, “
mutatis mutandi”
:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA POR PARLAMENTARES. POSSIBILIDADE. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À CORRETA FORMAÇÃO DAS ESPÉCIES NORMATIVAS. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA PELO CONGRESSO NACIONAL. HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.
– A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça ao membro do Congresso Nacional qualidade para fazer instaurar o controle jurisdicional pertinente ao processo de elaboração normativa, nega-lhe, no entanto, legitimidade ativa para prosseguir no processo mandamental, quando, em decorrência de fato superveniente, a proposição normativa, em tramitação na esfera parlamentar, vem a transformar-se em lei ou a converter-se em emenda à Constituição.
A superveniência da aprovação parlamentar do projeto de lei ou da proposta de emenda à Constituição implica a perda da legitimidade ativa dos membros do Congresso Nacional para o prosseguimento da ação mandamental, que não pode ser utilizada como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.
Precedentes.” (MS 22.487/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, “in” Informativo/STF nº 239/2001)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

____________________________________________________________

1
Súmula 267 – STF: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POR PARLAMENTAR PARA IMPUGNAR VÍCIO FORMAL NO PROCESSO LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO E SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. EXAURIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, é cabível a impetração de mandado de segurança por parlamentar para impugnar vício formal no processo legislativo de elaboração de lei ou emenda constitucional. (MS 24642, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/02/2004, DJ 18-06-2004 PP-00059 EMENT VOL-02156-02 PP-00211)

2. No caso, o Projeto de Lei nº 33/2019 fora aprovado pela Câmara Municipal de Pinheiros/ES., fora sancionado pelo Chefe do Executivo Municipal, tendo entrado em vigor em 1º de janeiro de 2020, de modo que com a aprovação, sanção e entrada em vigor da lei, exauriu-se o processo legislativo que os vereadores/impetrantes buscam atacar.

3. Eventual questionamento acerca da inconstitucionalidade por vício formal da lei aprovada e sancionada (pela suposta não observância do quórum de aprovação), deve ser buscada pela via adequada e pelas partes legitimadas, não sendo cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese e muito menos como sucedâneo para declaração de inconstitucionalidade abstrata, manuseada por partes que, sequer, detêm legitimidade para tanto. Precedentes do STF.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.